Tribunal: TJMT
Processo: 1019166-38.2025.8.11.0003
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019166-38.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA - CPF: 048.423.868-00 (APELANTE), SILVANA CRISTINA HACK - CPF: 496.665.921-34 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (APELADO), MILENA PIRAGINE - CPF: 295.235.348-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ALEGAÇÃO DE DESFALQUES EM CONTA INDIVIDUAL DO PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. TEMA 1150 DO STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL CONTRATUAL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TEORIA DA
ACTIO NATA
. TERMO INICIAL. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO TITULAR QUANTO AO SALDO DISPONÍVEL. SAQUE INTEGRAL REALIZADO EM 1993. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I
.
Caso em exame

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão deduzida em Ação Revisional de PASEP cumulada com Indenização por Danos Materiais e Morais, fundada em alegada má gestão e desfalques em conta individual vinculada ao Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público – PASEP.

II. Questão em discussão

2.

A controvérsia consiste em definir: (i) o prazo prescricional aplicável às ações de ressarcimento por supostos desfalques em conta PASEP ajuizadas contra o Banco do Brasil; e (ii) o termo inicial da contagem do prazo prescricional, à luz da teoria da
actio nata
.

III. Razões de decidir

3.

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema Repetitivo no 1150, as ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S/A, fundadas em alegada má gestão de valores depositados em contas do PASEP, submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

4.

O termo inicial da prescrição ocorre no momento em que o titular da conta toma ciência inequívoca dos supostos desfalques ou do valor efetivamente disponibilizado, nos termos do art. 189 do Código Civil e da teoria da
actio nata
.

5.

No caso concreto, restou demonstrado que a titular da conta realizou saque integral do saldo disponível em 04/11/1993, ocasião em que teve ciência inequívoca do montante existente na conta PASEP.

6.

A alegação de obtenção tardia de documentos ou de posterior apuração de eventuais diferenças não é apta a afastar a ciência inequívoca já existente à época do saque integral.

7.

Ajuizada a ação somente em 22/07/2025, após o transcurso de mais de 30 anos do marco inicial, encontra-se configurada a prescrição da pretensão indenizatória.

IV. Dispositivo e tese

8.

Recurso desprovido. Majorados os honorários advocatícios, porém suspensa pelo benefício da Justiça Gratuita.

Tese de julgamento:

1.

As ações ajuizadas contra o Banco do Brasil S/A, fundadas em alegada má gestão ou desfalques em conta individual do PASEP, submetem-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil.

2.

O termo inicial da prescrição, nos termos da teoria da
actio nata
, corresponde à data em que o titular da conta toma ciência inequívoca do saldo disponível, o que pode ocorrer com a realização de saque integral.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de recurso de apelação interposto por
LUIS WAGNER CARNEIRO DE ALMEIDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da Ação Ordinária – Pasep c/c Pedido de Danos Materiais e Morais, que julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil, reconhecendo a prescrição da pretensão autoral.

Em suas razões recursais (ID. 334978393), o apelante
Luis Wagner Carneiro
apresenta tese de reforma da sentença, ao argumento de que o termo inicial do prazo prescricional deve ser contado a partir da data em que teve ciência inequívoca da lesão patrimonial, o que teria ocorrido somente em 01/04/2025, quando obteve acesso aos extratos e microfichas do PASEP, que lhe permitiram realizar os cálculos e apurar as diferenças devidas.

Invoca o princípio da
actio nata
e o recente posicionamento do STJ no julgamento do Tema Repetitivo 1150, que fixou tese no sentido de que o termo inicial para contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao PASEP.

Requer o provimento do recurso para que seja reformada a sentença e
afastar a preliminar prejudicial de mérito, prescrição
, e no mérito, a procedência dos pedidos iniciais.

Contrarrazões apresentadas (ID. 334978395).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se de Ação Revisional de PASEP c/c Indenização em Danos Materiais e Morais, em que o autor
Luis Wagner Carneiro de Almeida
afirma que houve desfalque indevido de valores em conta individual do PASEP (no 1.702.649.792-6) de sua falecida genitora, servidora pública.

Diante da análise minuciosa do caso em questão, verifica-se de fato, a ocorrência da prescrição decenal.

O tema já foi objeto de discussão no Superior Tribunal de Justiça que pacificou o entendimento por meio da análise do Recurso Especial Representativo da Controvérsia sobre o Tema 1150, de que a data prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA. PASEP. MÁ GESTÃO DOS VALORES DEPOSITADOS. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRESCRIÇÃO DECENAL PREVISTA NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA DOS DESFALQUES NA CONTA INDIVIDUALIZADA.

1. As questões a serem definidas nesse Repetitivo são: a) a possibilidade ou não de o Banco do Brasil figurar no polo passivo de demanda na qual se discute eventual falha na prestação do serviço quanto a conta vinculada ao Pasep, saques indevidos e desfalques, além da ausência de aplicação dos rendimentos estabelecidas pelo Conselho Diretor do referido programa; b) qual o prazo prescricional a que a pretensão ao ressarcimento dos danos havidos em razão dos desfalques em conta individual vinculada ao Pasep se submete - se o decenal previsto pelo artigo 205 do Código Civil ou o quinquenal estipulado pelo art. 1° do Decreto 20.910/1932; c) se o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques ou a data do último depósito efetuado na conta individual vinculada ao Pasep. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL PARA FIGURAR NA DEMANDA

2. O Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep) foi instituído pela Lei Complementar 8, de 3.12.1970, que prevê a competência do Banco do Brasil para a administração do Programa e manutenção das contas individualizadas para cada servidor, recebendo comissão pelo serviço prestado. A Lei Complementar 26, de 11.9.1975, unificou, a partir de 1o.7.1976, sob a denominação de PIS-Pasep, os fundos constituídos com os recursos do Programa de Integração Social (PIS) e do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público (Pasep), instituídos pelas Leis Complementares 7/70 e 8/70, respectivamente.

3. O art. 7o do Decreto 4.751/2003 previa que a gestão do Pasep compete ao Conselho Diretor do Fundo, cujos representantes são designados pelo Ministro de Estado da Fazenda. De igual modo, o art. 10 do mesmo diploma normativo estabelecia que ao Banco do Brasil, como administrador do Programa, além de manter as contas individualizadas dos participantes do Pasep, cabe creditar, nas referidas contas, a atualização monetária, os juros e o resultado das operações financeiras realizadas, processar as solicitações de saque e de retirada e efetuar os correspondentes pagamentos, conforme autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-Pasep.

4. Destaque-se que, desde a promulgação da Constituição Federal de 1988, a União deixou de depositar valores nas contas do Pasep do trabalhador, limitando-se sua responsabilidade ao recolhimento mensal ao Banco do Brasil S.A., nos termos do art. 2o da LC 8/1970.

Por força do art. 5o da referida Lei Complementar, a administração do Programa compete ao Banco do Brasil S.A., bem como a respectiva manutenção das contas individualizadas para cada trabalhador, de modo que a responsabilidade por eventuais saques indevidos ou má gestão dos valores depositados na conta do Pasep é atribuída à instituição gestora em apreço.

5. O STJ possui o entendimento de que, em ações judiciais nas quais se pleiteia a recomposição do saldo existente em conta vinculada ao Pasep, a União deve figurar no polo passivo da demanda.

6. No entanto, no caso dos autos a demanda não versa sobre índices equivocados de responsabilidade do Conselho Gestor do Fundo, mas sobre responsabilidade decorrente da má gestão do banco, em razão de saques indevidos ou de não aplicação dos índices de juros e de correção monetária na conta do Pasep. Conclui-se que a legitimidade passiva é do Banco do Brasil S.A. Nesse sentido: AgInt no REsp 1.898.214/SE, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 29.4.2021; AgInt no REsp 1.867.341/DF, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 7.10.2021; REsp 1.895.114/DF, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 14.4.2021; AgInt no REsp 1.954.954/CE, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 25.3.2022; e AgInt no REsp 1.922.275/CE, Rel. Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, DJe de 29.6.2021. INCIDÊNCIA DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL PREVISTO NO ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL

7. O Banco do Brasil S.A. aduz que ocorreu a prescrição do direito do autor em virtude da adoção do prazo quinquenal estabelecido no art. 1° do Decreto-Lei 20.910/1932, cujo termo inicial deveria ser a data do recolhimento das últimas contribuições para o Pasep, que, segundo a instituição financeira, ocorreu em 1988.

8. Contudo, o STJ possui orientação pacífica de que o prazo quinquenal previsto no art. 1o do Decreto-Lei 20.910/1932 não se aplica às pessoas jurídicas de direito privado. No caso em espécie, sendo a ação proposta contra o Banco do Brasil, sociedade de economia mista, deve-se afastar a incidência do referido dispositivo, bem como da tese firmada no julgamento do Recurso Especial 1.205.277/PB, sob a sistemática dos Recursos Repetitivos, de que: "É de cinco anos o prazo prescricional da ação promovida contra a União Federal por titulares de contas vinculadas ao PIS/PASEP visando à cobrança de diferenças de correção monetária incidente sobre o saldo das referidas contas, nos termos do art. 1o do Decreto-Lei 20.910/32".

9. Assim, "as ações movidas contra as sociedades de economia mista não se sujeitam ao prazo prescricional previsto no Decreto-Lei 20.910/1932, porquanto possuem personalidade jurídica de direito privado, estando submetidas às normas do Código Civil." (AgInt nos EDcl no AREsp 1.902.665/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 10.8.2022). Nesse mesmo sentido: AgInt no AREsp 1.795.172/SP, Rel. Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe de 27.5.2021; e AgInt no REsp 1.812.518/SE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe de 21.8.2020.

10. Ressalte-se que não se emprega o prazo prescricional previsto no art. 10 do Decreto 2.052/1983, o qual prevê que "A ação para cobrança das contribuições devidas ao PIS e ao PASEP prescreverá no prazo de dez anos, contados a partir da data prevista para seu recolhimento". Isso porque no caso dos autos não se estão cobrando as contribuições, mas, sim, a indenização por danos materiais decorrente da má gestão dos depósitos.

11. Assim, nas demandas ajuizadas contra a instituição financeira em virtude de eventual má gestão ou descontos indevidos nas contas do Programa de Formação do Patrimônio do Servidor Público - Pasep, deve-se aplicar o prazo prescricional previsto no art. 205 do Código Civil de 10 anos. DIES A QUO PARA A CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL

12. O Superior Tribunal de Justiça entende que, conforme o princípio da actio nata, o curso do prazo prescricional do direito de reclamar inicia-se somente quando o titular do direito subjetivo violado passa a conhecer o fato e a extensão de suas consequências. (EREsp 1.106.366/RS, Rel. Ministro Francisco Falcão, Primeira Seção, DJe de 26.6.2020.)

13. Sobre a matéria em debate, o STJ tem precedentes: AgInt no REsp 1.928.752/TO, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe de 23.6.2021; e REsp 1.802.521/PE, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma DJe 30.5.2019.

14. Verifica-se que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional é o dia em que o titular toma ciência dos desfalques realizados na conta individual vinculada ao Pasep.

(...)

19. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, não provido. (REsp n. 1.895.936/TO, relator Ministro Herman Benjamin, Primeira Seção, julgado em 13/9/2023, DJe de 21/9/2023.)

Como se verifica, a pretensão judicial se funda em responsabilidade civil contratual, sujeita à prescrição decenal prevista no artigo 205 do Código Civil e, conforme o princípio da
actio nata
(artigo 189, do Código Civil), o prazo prescricional começa a fluir quando violado o direito da parte, fato que se comprova após a ciência inequívoca pela vítima.

No caso concreto, pela documentação e fatos destacados nos autos, verifica-se que falecida servidora pública - Olga Carneiro de Almeida, realizou o saque, por meio da sua aposentadoria, em 04/11/1993 (Extrato PASEP - ID. 334978386), tendo ciência desta forma, do valor à disposição.

Deste modo, protocolada a ação em 22 de julho de 2025, está evidenciada a ocorrência da prescrição da pretensão.

A tese fixada pelo STJ no Tema 1150 estabelece que o termo inicial do prazo prescricional é o dia em que o titular "comprovadamente toma ciência dos desfalques" realizados na conta. No caso em tela, essa ciência ocorreu inequivocamente quando o apelante realizou o saque integral do saldo em 04/11/1993.

A propósito nesse mesmo sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PASEP. LEGITIMIDADE PASSIVA DO BANCO DO BRASIL. PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL. TEORIA DA ACTIO NATA. CIÊNCIA INEQUÍVOCA DOS DESFALQUES. PRESCRIÇÃO CONFIGURADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Agravo de instrumento interposto por Banco do Brasil S/A contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 10a Vara Cível de Cuiabá/MT, na Ação Revisional c/c Reparação de Danos Materiais e Morais, que rejeitou preliminares e manteve o Banco no polo passivo da ação. A parte autora alega desfalque indevido em sua conta individual do PASEP. O Agravante sustenta ilegitimidade passiva e prescrição da pretensão com base no entendimento do Tema 1150 do STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se o Banco do Brasil possui legitimidade passiva para figurar no polo passivo da demanda; (ii) estabelecer se ocorreu a prescrição da pretensão com base no prazo decenal e na ciência inequívoca do dano. III. RAZÕES DE DECIDIR O Banco do Brasil possui legitimidade passiva, conforme entendimento consolidado no Tema 1150 do STJ, que atribui à instituição financeira a responsabilidade pela má gestão dos valores depositados na conta vinculada ao PASEP, incluindo saques indevidos e ausência de rendimentos. O prazo prescricional aplicável é o decenal, previsto no art. 205 do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil contratual. O termo inicial do prazo prescricional ocorre com a ciência inequívoca do titular dos desfalques ou saques indevidos, nos termos da teoria da actio nata e do art. 189 do Código Civil. No caso concreto, verifica-se que a autora tomou ciência do valor disponível em 30/01/2008, quando efetuou o saque de sua conta individual, de modo que, ao ajuizar a ação apenas em 21/06/2024, ultrapassou-se o prazo prescricional de 10 anos. IV. DISPOSITIVO Recurso Conhecido e Provido. (N.U 1030187-54.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, TATIANE COLOMBO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025, Publicado no DJE 12/02/2025)

O fato do apelante alegar que somente em 2025 teve acesso a documentos que lhe permitiram calcular eventuais diferenças não tem o condão de afastar a ciência inequívoca que teve em 1993, quando optou por sacar integralmente os valores disponíveis em sua conta PASEP.

Portanto, tendo o apelante tomado ciência do saldo existente em sua conta PASEP em 04/11/1993, e ajuizado a presente ação apenas em 22/07/2025, ou seja, após o decurso de mais de 30 anos, resta configurada a prescrição decenal prevista no art. 205 do Código Civil.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação.

Majoro
os honorários advocatícios devidos ao patrono da parte apelada para 16% (dezesseis por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.
Lembrando que suspensa a exigibilidade em face do requerente estar litigando sob os auspícios da
Justiça Gratuita
(Lei 1.060/5O c/c art. 98 do Código de Processo Civil).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2026